Tribunal: STF
Processo: STA 381
Classe: STA
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-23
Data de publicação: 2010-06-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Deficiência na fundamentação do 
   recurso. Não conhecimento. Súmula 284. Agravo regimental não 
   provido. Há fundamentação deficiente, que torna inadmissível o 
   recurso, quando não existe correlação entre as razões recursais e os
   fundamentos da decisão recorrida.